Tribunal: TJMT
Processo: 1030487-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030487-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ANA MARIA FREITAS ALMEIDA - CPF: 346.377.101-20 (AGRAVANTE), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.401-14 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título, indeferiu o pedido de arresto cautelar de R$ 651.817,75, correspondente a parte do crédito devido pelos agravados, em razão de contrato de compra e venda de quotas sociais não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela cautelar de arresto, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil; e (
ii
) determinar a adequação e proporcionalidade da medida frente à situação financeira dos agravados e à finalidade do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está evidenciada pelo contrato de compra e venda de quotas sociais, com firmas reconhecidas, e pelo comprovante de pagamento integral de R$ 400.000,00 pela agravante, além da ausência de cumprimento contratual pelos agravados.

O risco ao resultado útil do processo está configurado pela dificuldade financeira dos agravados, envolvidos em diversas demandas judiciais, o que compromete a possibilidade de satisfação do crédito exequendo.

O valor a ser arrestado, correspondente a R$ 651.817,75, representa fração proporcional ao crédito exequendo, preservando o
equilíbrio entre as partes e evitando prejuízo desproporcional aos agravados.

A medida cautelar requerida atende aos requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC, sendo essencial para assegurar o adimplemento do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O arresto cautelar é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A medida deve ser adequada e proporcional, considerando o montante devido e a situação financeira das partes envolvidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0000.23.203218-5/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 07/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA MARIA FREITAS ALMEIDA,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1042605-95.2024.8.11.0041, manejada em face de
ALEXANDRE MINETTO OLIVEIRA
e
AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de arresto
dos valores representados no título executivo extrajudicial.

Para tanto, a
agravante alega que celebrou contrato de compra e venda de quotas sociais da empresa Quartzo da Sorte, pelo qual efetuou o pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Todavia, sustenta que os agravados não cumpriram
com
as obrigações pactuadas, deixando de repassar os lucros e o pró-labore devidos desde setembro de 2023, situação que a coloca em dificuldades financeiras.

Diante disso, a agravante argumenta que o arresto é uma medida indispensável para assegurar o adimplemento da obrigação.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido
liminar
cautelar de
arresto
do valor de R$ 651.817,50 (seiscentos e cinquenta e um mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), pertencentes ao agravado
Afonso Henrique
d
e Oliveira
, nos autos do processo n.
1006440-59.2018.8.11.0041
.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam
a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NÃO CABIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS. Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a sua aplicabilidade concreta deve ser vista com cautela e prudência pelo julgador, mormente em face da ausência de provas cabais que enseje a sua ampliação para possibilitar a penhora de bens de outra pessoa jurídica, estranha à lide, ao fundamento de que o sócio da executada também é
sócio desta
. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou
dilapide
e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa
. O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor. O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo
o mesmo
comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.203218-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023)

No caso em análise, a

ag
ravante juntou aos autos o contrato de compra e venda de quotas sociais, com as firmas reconhecidas, bem como comprovantes do pagamento integral da quantia ajustada, no valor de R$ 400.000,00 (
id n. 169627273
). Tais documentos
atestam
que
a agravante
cumpriu
integralmente
com

as obrigações assumidas no pacto celebrado com os Agravados.

Por outro lado, os
a
gravados não incluíram a
a
gravante no contrato social da empresa Quartzo da Sorte Loteria LTDA ME
, objeto do negócio
e cessaram os repasses de lucros e pró-labore a partir de setembro de 2023, em evidente descumprimento contratual.

No mais,
as informações dos autos
indicam que os
a
gravados enfrentam
severas
dificuldades financeiras e estão envolvidos em diversas demandas judiciais,
o que
evidencia o risco
de a agravante
não
receber os créditos devidos,
caso não sejam adotadas medidas urgentes.

Diante deste cenário,
a
medida cautelar pleiteada — o arresto do valor
atualizado
de R$ 651.817,75 (seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) no rosto dos autos do processo nº 1006440-59.2018.8.11.0041 — é adequada e proporcional
, pois o
montante a ser arrestado
,
representa apenas uma fração dos créditos identificados naquele processo
, que gira em torno de R$
3.000.000,00 (três milhões
de reais)
.

Em conclusão
, os requisitos autorizadores da tutela
cautelar
estão presentes e
a
reforma da decisão de origem
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão
recorrida e determinar
o arresto cautelar do valor de R$ 651.817,75 (seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) no rosto dos autos do processo nº 1006440-59.2018.8.11.0041, como garantia ao crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025